Tribunal: TJDFT
Processo: 0713066-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SEGURO PRESTAMISTA.

1. A Lei no 10.931/2004, que dispõe sobre a cédula de crédito bancário e outros, estabelece a possibilidade de pactuação dos juros sobre a dívida, da capitalização e seus critérios de incidência, bem como da sua periodicidade.

1.1. A cobrança de juros remuneratórios por instituições financeiras foi definida pela Medida Provisória no 1.963-17/00, reeditada pela Medida Provisória no 2.170-36/01, de 23 de agosto de 2001.

1.2. O STJ, no julgamento do REsp 973.827/R, sob o rito de julgamento de recursos repetitivos, reputou legítima a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n° 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

1.3. A jurisprudência do STJ entende que, para a cobrança de capitalização de juros em período inferior ao anual, é indispensável que haja legislação específica autorizando a pactuação, bem como a expressa previsão contratual.

1.3.1. É assente na jurisprudência do STJ de que há expressa previsão de cobrança de juros capitalizados quando a taxa de juros anual ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal. Precedente.

2. O STJ, no julgamento do REsp no 1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, sedimentou o entendimento de que: “São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuos bancários as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02”.

3. Para que os juros sejam considerados abusivos exige-se a sua comparação com as taxas praticadas por outras instituições financeiras em operações similares, na mesma época em que ocorreu a contratação; fato que não foi comprovado nos autos.

4. O seguro prestamista tem por objetivo assegurar a satisfação dos contratos de crédito firmados pelas instituições financeiras, nas hipóteses de sinistros previstas na apólice. Configura, assim, uma proteção financeira para o credor, bem como para o devedor (consumidor), que fica livre da responsabilidade em caso de sinistro previsto na cobertura do contrato.

4.1. Observado o contrato entabulado, não se verifica a existência de contratação do seguro em questão apta a atrair a sua cobrança, nem a sua pactuação em outro momento, motivo pelo qual sua cobrança se mostra infundada.

5. Recurso parcialmente provido.